Tribunal: STF
Processo: MI 6748
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado.



    2. Não há norma constitucional que determine a inclusão de servidores administrativos na carreira do órgão indicado no art. 144, I, da CRFB. Sem a demonstração de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador, não deve ser conhecido o mandado de injunção.



    3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.